Tribunal: TJDFT
Processo: 0751260-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751260-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO O presente agravo de instrumento, interposto em 30/11/2023, às 15:23:20, é reprodução idêntica do AI 0751218-54.2023.8.07.0000, interposto na mesma data, às 11:02:50. Isso posto, não conheço deste agravo de instrumento, ante a ocorrência da preclusão consumativa, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora